Tribunal: TJSP
Processo: 2060716-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer. Tutela provisória para bloqueio de dinheiro em conta bancária mantida por criminosos em agência da ré. Recusa desta. Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, no caso, pertinentes. Alegação de recusa injustificada. Incidência do CDC à espécie. Inversão do ônus de prova. Reconhecimento apenas do caráter provisório da pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de fazer. Tutela provisória para bloqueio de dinheiro em conta bancária mantida por criminosos em agência da ré. Recusa desta. Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, no caso, pertinentes. Alegação de recusa injustificada. Incidência do CDC à espécie. Inversão do ônus de prova. Reconhecimento apenas do caráter provisório da pena imposta. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.